Tribunal: TJDFT
Processo: 0750840-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHOS MENORES. BINÔMIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. DESEMPREGO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Levando em consideração a cognição limitada do recurso de agravo de instrumento, a fixação dos alimentos provisórios decorre da análise do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, sem, contudo, olvidar do corolário da proporcionalidade (arts. 1694 e 1695 do Código Civil).

2. A necessidade da criança em relação à contribuição de seus genitores para seu sustento independe de maior dilação probatória, uma vez que decorre, inclusive, do próprio dever legal, sendo certo que ambos os pais devem arcar com as despesas de seus filhos na medida de suas possibilidades.

3. A alegação de desemprego não tem o condão de exonerar o genitor da obrigação alimentar tampouco de resultar, necessariamente, na mitigação da verba fixada provisoriamente, porque a condição de desemprego é provisória, incapaz de impedir o exercício de atividades informais, além de não derrogar as necessidades básicas e presumidas dos filhos menores de idade.

4. Negou-se provimento ao recurso.